Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, Reparação de Danos Materiais e Morais. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PRÊMIO FUNDADA NA NULIDADE INTEGRAL DO contrato. Negativa da própria condição de segurado. PRESCRIÇÃO DECENAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA. CONTRATO DE empréstimo. CONDIÇÃO para formalização. interessado titular de um plano de benefícios ou de um seguro fornecido pela entidade. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A pretensão de restituição fundada na nulidade/inexistência da relação contratual como um todo, de forma a negar a própria condição de segurado, sujeita-se ao prazo prescricional decenal, conforme regra geral prevista no caput do art. 205 do CC/02.
2. No caso concreto são passíveis de cobrança as quantias indevidamente desembolsadas nos 10 (dez) anos que precederam o ajuizamento da ação, bem como aquelas acaso desembolsadas no curso do processo.
3. A empresa autorizada a operar a contratação de seguros e previdência complementar aberta, em regra, está proibida de realizar operações comerciais e financeiras. A vedação, todavia, não se aplica às operações realizadas com os associados (participantes ou segurados), conforme previsão contida no art. 71, caput e parágrafo único, da Lei Complementar no 109/2001, regulamentado pela SUSEP.
4. Para a formalização de contrato de empréstimo com entidade de previdência complementar aberta é imprescindível que o interessado seja titular de um plano de benefícios ou de um seguro fornecido pela entidade, condição que, por decorrer de texto expresso de lei, não configura venda casada.
5. Cabível a correção da base de cálculos dos honorários advocatícios quando se constata que a r. sentença os fixou sobre parâmetro inexistente no caso concreto.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.